Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR CONTRADIÇÃO NA CAUSA DE PEDIR E AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS E PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO.
I CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta em ação declaratória de nulidade da 16a alteração e consolidação do contrato social de sociedade empresária arquivada na Junta Comercial, na qual o autor sustenta falsificação de sua assinatura no instrumento de cessão de cotas sociais e requer a nulidade do ato registral, o restabelecimento do quadro societário anterior e a invalidação do negócio jurídico. A demanda foi proposta inicialmente apenas contra a Junta Comercial e, após emenda à inicial, incluiu-se a sociedade empresária no polo passivo, sem a citação dos demais sócios que participaram do ato societário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação de todos os sócios envolvidos na alteração do contrato social configura litisconsórcio passivo necessário e impõe a nulidade do processo; e (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta em razão da ausência de correlação lógica entre os fatos narrados e o pedido, bem como pela contradição na causa de pedir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida e da previsão legal, pois a eficácia da decisão que invalida alteração contratual ou afeta a composição societária depende da participação de todos os sócios envolvidos no ato societário.
4. A ausência de citação dos sócios que participaram da alteração do contrato social impede que a sentença produza efeitos em relação a eles, nos termos do art. 506 do CPC, impondo a observância do art. 114 do CPC e das regras específicas aplicáveis às demandas que envolvem modificação da estrutura societária. O fato de a sócia postular o ingresso como assistente (76846347), não supre a necessidade do litisconsórcio, pois processualmente a sua qualidade é de terceiro e não pode subordinar-se ao efeito direto da sentença (art. 506).
5. A petição inicial deve apresentar fatos e fundamentos jurídicos capazes de sustentar logicamente o pedido formulado, constituindo requisito essencial ao desenvolvimento válido do processo.
6. A narrativa inicial revela contradição interna, pois o autor afirma inexistir vício no negócio jurídico de cessão de cotas sociais, mas simultaneamente postula a nulidade da alteração do contrato social e do instrumento que o formaliza, sem demonstrar vício de vontade, vício social ou ausência de manifestação de vontade aptos a justificar a invalidade do negócio jurídico. Ao contrário, afirma que o negócio corresponde ao que consta do instrumento.
7. A alegação de falsificação de assinatura no instrumento contratual, desacompanhada de demonstração de alteração do conteúdo negocial ou de vício na manifestação de vontade, não conduz automaticamente à nulidade do negócio jurídico, podendo, em tese, gerar discussão quanto à eficácia do ato.
8. A causa de pedir apresenta afirmações incompatíveis entre si e não estabelece relação lógica entre os fatos narrados e a conclusão pretendida, o que equivale, na prática, à ausência de causa de pedir e caracteriza a inépcia da petição inicial.
9. A ação foi proposta também contra a Junta Comercial sem a formulação de pedido específico em relação a ela, circunstância que evidencia inconsistência estrutural da petição inicial.
10. A modificação da causa de pedir ou do pedido após o saneamento do processo é vedada pelo art. 329 do CPC, o que impede a correção posterior das inconsistências identificadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido. Processo extinto sem resolução de mérito.
Tese de julgamento:
1. A ação que visa à invalidação de alteração de contrato social exige a citação de todos os sócios envolvidos no ato societário, em razão da configuração de litisconsórcio passivo necessário.
2. É inepta a petição inicial cuja narrativa apresenta contradição interna e ausência de correlação lógica entre os fatos alegados e o pedido formulado.
3. A alegação de falsificação de assinatura em instrumento de cessão de cotas, desacompanhada de demonstração de vício de vontade ou de alteração do conteúdo do negócio jurídico, não sustenta, por si só, pedido de nulidade do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, 115, parágrafo único, 319, III, 329, 330, I e §1o, I e III, 485, I, e 506; CC, arts. 104, 166, 1.003 e 1.057; CPC, art. 601.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1194673, 0723837-02.2018.8.07.0015, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 14.08.2019; TJDFT, Acórdão 2060378, 0700907-68.2024.8.07.0018, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão 1749763, 0727085-47.2020.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 24.08.2023.